Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-37.2009.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000122-37.2009.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVIDSON DIAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, GASPARE SARACENO, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

APELADO: GENOVA SIELSKI e outros (2)

Advogado(s)
:
THIARA BRANDAO ALVES MACHADO, SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO, RAMON ROMEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. DISCUSSÃO EM TORNO DA PROPRIEDADE. TÍTULOS CONFLITANTES. DISCUSSÃO QUE EXCEDE O OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA.

1. A ação de reintegração de posse visa restituir ao anterior possuidor (quer seja proprietário ou não) a posse de bem do qual foi ilegalmente expulso (quer seja por ato do real proprietário ou de terceiro).

2. Na ação possessória, em regra não se discute nem se decide quem é o real proprietário da coisa, limitando-se a proteger a posse de quem já a exerce (possuidor anterior) contra ato de violência possessória por parte de quem intenta tomá-la à força (esbulhador ou turbador).

3. Na ação possessória, a prova da propriedade pode eventualmente servir como indício da posse anterior, desde que conjugada com outros elementos de prova. Todavia, a prova da propriedade, por si só, não confere ao proprietário o êxito na ação possessória. Acaso o proprietário seja o esbulhador ou o turbador, a proteção possessória será decretada em seu desfavor, restando-lhe pleitear o início do exercício da posse pela ação petitória adequada.

4. Não sendo a prova documental esclarecedora para os fins do litígio possessório e tendo a prova testemunhal demonstrado a
posse anterior
do autor e o
esbulho
praticado pelo réu, é deferida a tutela possessória, julgando-se procedente a ação.

5. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos processos 0000122-37.2009.8.05.0081, da comarca de Formosa do Rio Preto, em que é apelante DAVIDSON DIAS DE ARAUJO e em que são apelados DAVID ANTONIO SIELSKI FILHO, JESSICA REGINA SIELSKI e GENOVA SIELSKI,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça